Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704629-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA, por intermédio da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713943-72.2017.8.07.0003, ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, indeferiu o pedido para que fosse oficiada a instituição financeira onde restou realizado bloqueio bacenjud, para informar detalhes da conta bloqueada, especificando se tratar de conta salário ou conta poupança. Em suas razões recursais, a agravante reclama a necessidade da informação requerida, em razão da possibilidade dos valores constritos serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, e o valor não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos. Assevera a impossibilidade de atuar junto à instituição correspondente, tendo em vista o direito ao sigilo bancário do representado. Ressalta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação e do contraditório como medidas impositivas à expedição de ofício à instituição bancária nos casos em que são bloqueados valores de pessoa assente, representada pela curadoria especial. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso está afeta unicamente à possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira, haja vista não poder a Defensoria Pública fazê-lo por conta própria, sob pena de violação do sigilo bancário, considerando ainda que a parte devedora está patrocinada pela Curadoria Especial. A expedição de ofício não afetará, por si só, a realização do direito do credor. Assim, verifico a plausibilidade do direito vindicado e o risco de demora a justificar o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO o deferimento de expedição de ofício à instituição financeira para se verificar a natureza da conta bancária em que ocorreu a constrição realizada via Bacenjud, em face da parte agravante estar sendo assistida pela curadoria especial. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora